Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO FUTURA DE FRUTOS DA ALIENAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se ao final da lide onde foi procedida a penhora no rosto dos autos não se verificar direitos em favor da devedora, tal fato será comunicado ao juízo, não existindo, contudo, óbice, que subsista a penhora no rosto dos autos de eventual quantia a ser percebida pela devedora no cumprimento de sentença.
2. Caracterizado que não é o imóvel que está sendo penhorado, mas tão somente a eventual cota parte dos valores advindos de sua alienação, não há falar em impenhorabilidade, mormente quando não demonstrado que os referidos frutos são utilizados para subsistência da devedora.
3. Inexistindo elementos probatórios a indicar que o imóvel objeto da ação onde foi procedida a penhora no rosto dos autos é o único bem imóvel da devedora, não se pode presumir o estado de bem de família, considerando o alto valor do referido bem e de outros bens da devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.